Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-42.2024.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008316-42.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), SIMONE MORGADO NIGRO DE SOUZA - CPF: 279.369.228-06 (ADVOGADO), RUTINEIA BENDER - CPF: 868.807.309-06 (ADVOGADO), NIKOLAS LENK GOMES - CPF: 324.234.288-71 (ADVOGADO), MAGDA DA CRUZ MEFFE - CPF: 180.437.028-29 (ADVOGADO), LUCIANA BENDER DA SILVA PRADO - CPF: 074.109.207-77 (ADVOGADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0345-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. CDA. VÍCIOS FORMAIS. SÚMULA 392 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação em execução fiscal, no qual se discutia a responsabilidade tributária da embargante pelo recolhimento do ICMS decorrente da interrupção da cadeia de diferimento. A embargante alegou omissão, obscuridade e contradição quanto: (i) à validade da CDA diante da divergência com o processo administrativo; (ii) à ausência de fundamento legal para responsabilização, sustentando inaplicabilidade do art. 339 do RICMS/MT; e (iii) à impossibilidade de retificação do título executivo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer a legitimidade da exigência fiscal e a higidez do título executivo, apesar das alegações da embargante.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade solidária do destinatário prevista no art. 339 do RICMS/MT, em consonância com o art. 124, I, do CTN.

5. Eventuais divergências entre fundamentos do processo administrativo e da CDA configuram vícios formais sanáveis, que não comprometem a higidez do título executivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 392 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 124, I; RICMS/MT (Dec. Estadual nº 1.944/1989), art. 339.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BUNGE ALIMENTO S/A
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão ora impugnado incorreu em omissão, obscuridade e contrariedade, pelos seguintes fundamentos: (
i
)
afastou-se a nulidade do título executivo, não obstante o próprio julgado tenha reconhecido a divergência entre os dispositivos que amparam a CDA e aqueles constantes do processo administrativo; (
ii
) verificou-se a ausência de indicação do fundamento legal que respalde a exigência fiscal, porquanto o artigo 339 do RICMS/MT não lhe atribui qualquer responsabilidade na qualidade de destinatária; e (
iii
) ainda que o c. Superior Tribunal de Justiça admita a substituição da certidão de dívida ativa para sanar vícios meramente materiais ou formais, não existe previsão legal que autorize “
correção, combinação ou complementação harmônica
” a ser realizada pelo Poder Judiciário.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim que sejam sanadas as apontadas obscuridades, omissões e contrariedades.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 314300858, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por BUNGE ALIMENTO S/A contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de
vícios, nos seguintes termos: (
i
) omissão,
ao reconhecer a divergência entre a CDA e o processo administrativo, mas afastar a nulidade do título executivo; (
ii
) omissão e contrariedade, ao deixar de indicar o dispositivo legal que impõe a exigência fiscal à embargante, na qualidade de destinatária da operação, uma vez que o artigo 339 do RICMS/MT atribui a responsabilidade ao remetente; e (
iii
) omissão e obscuridade, diante da impossibilidade do Poder Judiciário suprir lacunas da CDA mediante correção, combinação ou complementação.

No tocante à responsabilidade tributária da embargante, o v. acórdão é categórico ao assentar que esta decorre diretamente do artigo 339 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual n.º 1.944/89, o qual atribui ao estabelecimento onde se verificar a interrupção da cadeia de diferimento a obrigação pelo lançamento do imposto. Senão vejamos:

“[...]
No que se refere às operações e prestações de serviços relativas às mercadorias sujeitas ao diferimento do imposto, o próprio artigo 339, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.944/89, determina que,
uma vez interrompido o diferimento, o lançamento será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer a interrupção, independente da irregularidade ser dele próprio ou de terceiro, seja remetente ou destinatário:

“Art. 339. Interrompem o diferimento previsto neste título:

[...]

II - a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual;

[...]

§ 1º O lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer as hipóteses previstas neste artigo.
[...]”.
[sem destaque no original].

Ademais, conforme o artigo 124, inciso I, do CTN, são solidariamente responsáveis as pessoas que detenham interesse comum na situação que configure o fato gerador da obrigação principal, vedando-se, nesse contexto, o benefício de ordem.
Nesse sentido, diante da sistemática da cadeia de diferimento, é plenamente legítima a atuação do Fisco ao exigir o cumprimento da obrigação tributária de qualquer dos corresponsáveis, independentemente de quem tenha efetivamente realizado a conduta geradora do tributo.

Com efeito, não se admite a apresentação de impugnação com o argumento de que a exigência deveria recair sobre outro corresponsável, uma vez que a solidariedade tributária afasta tal pretensão defensiva.

Desse modo, uma vez constatado, no âmbito de regular procedimento administrativo sancionador, que a contribuinte adquiriu mercadorias de produtores com inscrição irregular no cadastro estadual de contribuintes, rompendo, assim, a cadeia de diferimento tributário previamente estabelecida, revela-se legítima a atuação do Fisco ao lhe imputar a responsabilidade pelo recolhimento do tributo devido
. [...]”. (Acórdão, Id. 308842392).
[com e sem destaque no original].

Como se depreende, tratando-se de hipótese de solidariedade entre contribuintes, assiste ao Fisco a prerrogativa de proceder ao lançamento tributário tanto em face do remetente quanto do destinatário da operação, independentemente de quem tenha dado causa à irregularidade verificada. Referentemente aos demais tópicos –
manutenção da higidez da cobrança, ainda que verificada divergência entre o fundamento legal do procedimento administrativo e da CDA, e impossibilidade de retificação do presente título executivo
–, restou consignado na v. decisão colegiada:

“[...]
Ressalte-se que o valor originário da exação permanece inalterado, assim como a infração imputada – consistente na falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operações com interrupção do diferimento – e a penalidade aplicada, qual seja, multa pelo descumprimento da obrigação tributária.
Ademais, à míngua de prova em sentido contrário, os fundamentos legais constantes em cada título, individualmente considerados, revelam-se plenamente suficientes para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à responsabilidade que é atribuída à contribuinte – a qual, reitere-se, permaneceu inalterada em todos os títulos, por decorrer diretamente do artigo 339 do RICMS/MT.

Nesse cenário, não se evidencia qualquer prejuízo concreto que justifique a anulação do título executivo, em estrita observância ao princípio do pas de nulitte sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de dano efetivo. Da mesma forma, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõem que, na ausência de prejuízo demonstrado, não se anule ato administrativo revestido de legitimidade formal e material.

Por certo, a apelante sequer aponta, de forma específica, quais dispositivos legais constantes nos títulos estariam em desacordo com a responsabilidade prevista no artigo 339 do RICMS/MT ou em que medida teriam causado efetivo prejuízo à sua defesa, não havendo falar, portanto, em contradição normativa, omissão ou ausência de fundamentação legal apta a comprometer a higidez do lançamento.

Logo, a divergência entre a fundamentação legal constante na esfera administrativa e aquela transcrita na certidão de dívida ativa configura, no presente caso, mero vício sanável, que não altera o ilícito imputado nem os elementos constitutivos do crédito exequendo, razão pela qual sua correção não acarreta modificação substancial do lançamento tributário, aplicando-se, por conseguinte, a Súmula n. 392/STJ:

[...]

Portanto, considerando que o título executivo é fruto de regular processo administrativo sancionador, no qual foram plenamente assegurados ao administrado o contraditório e a ampla defesa, não há falar em nulidade fundada em meras irregularidades formais, sobretudo diante da higidez do procedimento administrativo, o qual, desde o início, possibilitou à contribuinte a plena identificação da infração que lhe foi imputada e sobre a qual deveria exercer sua defesa.
[...]”. (Acórdão, Id. 308842392).
[sem destaque no original].

Como se vê,
a responsabilidade tributária da embargante encontra amparo direto no artigo 339 do RICMS/MT, expressamente consignado em todos os títulos formalizados ao longo do procedimento administrativo, bem como na respectiva certidão de dívida ativa. Os demais dispositivos legais invocados, ainda que não presentes em todos os títulos de forma simultânea, ostentam caráter complementar, formando um conjunto normativo harmônico.

Por certo, permanecendo inalterados o valor originário da exação, a infração imputada e a penalidade cominada em todos os títulos constituídos no feito, constata-se a inexistência de qualquer modificação substancial no lançamento tributário que pudesse comprometer ou dificultar a ampla defesa da embargante, seja na esfera administrativa, seja na judicial. Assim, não há que se falar em impossibilidade de retificação do título executivo, em perfeita consonância com o permissivo consolidado na Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, cumpre ressaltar que todo o procedimento administrativo transcorreu de forma regular, assegurando-se à embargante o pleno conhecimento da infração imputada desde o seu início, bem como a possibilidade de apresentar defesa em todas as etapas, com a efetiva observância do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, conclui-se que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e precisa a solução adotada.

De fato, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025